Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715721-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: MARIA DA PAZ MONTEIRO DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora da Reserva de Poupança que a executada/agravada mantém em fundo de previdência privada, determinando o arquivamento dos autos. A agravante alega, em síntese, que: 1) a Reserva de Poupança é o somatório das contribuições efetuadas exclusivamente pelo participante, sendo seu valor atualizado mensalmente pelo indexador atuarial do plano; 2) a agravada é participante ativa do plano, não estando em gozo do benefício, de modo que os valores objeto da reserva de poupança não constituem em hipótese alguma verba de caráter alimentar; 3) o valor constante na reserva de poupança equivale a 428 salários mínimos e, subtraído o valor atualizado do débito, ainda permanece o total de 388 salários mínimos em sua reserva de poupança, valor esse muito superior aos 40 salários mínimos que seriam impenhoráveis; 4) a própria agravada indicou os valores contidos na reserva de poupança para saldar o valor exequendo, uma vez que não havia outros bens a indicar para penhora. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a penhora na reserva de poupança da agravada, para fins de satisfação da dívida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o Col. STJ consolidou entendimento no sentido de que a penhora da reversa de poupança deve ser analisada no caso concreto, o que não foi observado pelo MM. Juiz a quo, in verbis: “(...) 1. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014). (...)” (AgInt no AREsp 1579419/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) E, no caso, consta dos autos que a própria agravada teria oferecido, em junho de 2011, o valor da sua reserva de poupança para quitar o débito com a agravante (ID 62043293 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela inexistência de outros bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator